Tribunal: TJPA
Processo: 0000476-47.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000476-47.2010.8.14.0026

APELANTE: M P C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MARCELLO PORTO CHAGAS, MARLON PORTO CHAGAS, ALCIRAN SOUZA FREITAS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DOS RECORRENTES. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por M. P Combustíveis e Lubrificantes Ltda, Marcelo Porto Chagas e Marlon Porto Chagas contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jacundá-Pará, que julgou procedente a pretensão da parte contrária. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento antecipado indevido, abandono da causa pela instituição bancária e ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, não comprovaram o preparo recursal exigido, mesmo após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

A inércia dos recorrentes diante da intimação para comprovação da hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira resulta na configuração da deserção, nos termos do CPC.

5.

O não atendimento da exigência legal impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Apelação Cível não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

2.

A intimação para regularização do preparo recursal, quando não atendida, configura a preclusão do direito de recorrer, inviabilizando a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença

proferida pela

Vara Única da Comarca de

Jacundá-Pará, que

julgou procedente a pretensão. ( PJe ID 23822377).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência da fase estrutural da lide assentado no art. 357 do CPC;

-inadvertido julgamento antecipado da lide pois fora das hipóteses eleitas do artigo 355do CPC;

-abandono de causa pela Instituição Bancária quanto ao exercício dos deveres processuais e

-prescrição intercorrente caracterizada e dos juros e encargos probatórios.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

23822381, páginas 1-14).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 23822388, páginas 1-10).

À minha relatoria em 16/01/2025, por redistribuição.

No PJe ID

24314748, páginas 1-2, consta ordem para comprovação da hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira

arguidas, sob pena de deserção.

No PJe ID 24673569, página 1, certifica a Unidade de Processamento Judicial o silêncio dos Apelantes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS
não apresentaram o preparo conforme ordem expressa no PJe ID 24314748, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

Dessarte, o Recurso interposto não preenche os requisitos legais de admissão, levando ao Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025